Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724826-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME em face da r. decisão (ID 48161023 - pág. 2) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da Execução e inexistência de plausibilidade do direito. Alega a Embargante/Agravante a nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação. Afirma que, antes do ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0706038-52.2023.8.07.0020), moveu Ação Declaratória em desfavor do Exequente (Proc. no 0722858-83.2022.8.07.0020), na qual ofereceu ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) para pagamento da dívida. Aduz que, assim, resta garantida a Execução, sendo cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução. Sustenta que estão presentes, ainda, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois busca pagar a dívida por meio da ações ofertadas e eventual penhora de valores nas contas bancárias da empresa Executada/Agravante, que é uma imobiliária, pode inviabilizar o pagamento de salários dos funcionários, além de implicar bloqueio de valores de titularidade de terceiros, quais sejam, os locatários que são clientes dela, podendo, em última análise levar a empresa à Falência, em decorrência da perda de credibilidade no meio empresarial. Requer a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o curso da Execução até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada. Em consulta ao andamento processual, constata-se que a Ação Declaratória ajuizada com vistas à dação em pagamento das ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), para adimplemento da dívida ora executada, foi extinta, sem resolução de mérito “ante a evidente ausência do interesse de agir, seja pela inadequação da via eleita ou mesmo pela inexistência de necessidade e utilidade” (ID 155267001 do Proc. Proc. no 0722858-83.2022.8.07.0020), encontrando-se atualmente em fase de recurso. Ademais, é possível constatar, de plano, que as aludidas ações não possuem a liquidez necessária para configurar garantia apta a ensejar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial. Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC. PLEITO RECURSAL NESTE TOCANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS BENS OFERTADOS COMO GARANTIA DO JUÍZO E SOBRE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO ALUDIDO EFEITO AOS EMBARGOS. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. NULIDADE ALEGADA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO. ART 919, § 1o CPC. AÇÕES QUE NÃO SE PRESTAM PARA CAUCIONAR O FEITO EXECUTÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. - O efeito suspensivo da Execução é exceção; para sua concessão é necessário o preenchimento concomitantemente dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), além de estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 919 do CPC.- As ações preferenciais nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC não podem ser consideradas títulos idôneos para garantir a integralidade da dívida exequenda, vez que não é possível presumir, quanto mais exarar a certeza, de seus valores, seja pela volatilidade do mercado, seja porque foram emitidas há muito tempo. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJPR - 16a C.Cível - 0073925-13.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 19.04.2021)” (TJ-PR - ES: 00739251320208160000 PR 0073925-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator